Tribunal: TJPA
Processo: 0002111-33.2019.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002111-33.2019.8.14.0128

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ODAIR JOSE FARIAS DE ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOAÇÃO DE BENS PÚBLICOS POSTERIORMENTE REVOGADA. AUSÊNCIA DE LESÃO AO ERÁRIO, TAMPOUCO DE DOLO A ENSEJAR A RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS REGEDORES DA IMPROBIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Com a ação intentada, postulou o representante do Ministério Público a condenação de Odair José Farias de Albuquerque por ato de improbidade administrativa, sob o fundamento de que doara irregularmente 30 (trinta) motores e 1 (uma) motocicleta destinada a uma colônia de pescadores em ano eleitoral.

2.

De fato, o artigo 10, III, da Lei nº 8.429/92, é claro quanto à tipificação da conduta ímproba relativa à doação de bens públicos, quando prevê como conduta vedada “doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie".

3.

No caso vertente, observa-se que o apelante instaurou o Inquérito Civil Público nº 000/2019-MP/PJTS, em 13/3/2019, com o objetivo de apurar a doação de 30 motores de barco e 1 (uma) motocicleta nova para uma colônia de pescadores em período eleitoral e sem as formalidades legais.

4.

Após exame do acervo probatório constante dos autos, verifica-se que, de fato, o Município de Terra Santa procedeu a doação de 1 (uma) motocicleta Honda CG 160 Starr, ano 2018, Placa QEX-1644 e 30 (trinta) rabetas de motor estacionário 6,5ho, 2,300RPM à Colônia de Pescadores e Pescadoras Z-75.

5.

Todavia, conforme se extrai do Decreto nº 009/2019/PMTS, de 28/3/2019, sobreveio a anulação do Termo de Doação de Bens à Colônia de Pescadores. Assim, considerando-se que não houve a efetivação da transferência do material, descabe falar em prejuízo ao erário, de acordo com os termos do artigo 10, III, da Lei nº 8.429/92.

6.

Na hipótese dos autos, portanto, com a revogação das doações, não se pode alegar prejuízo ao erário público, nem em infringência aos princípios norteadores da Administração Pública, principalmente os que dizem respeito à legalidade, moralidade e impessoalidade, por ausência de provas, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

7.

Recurso conhecido e desprovido. Em remessa necessária, sentença mantida. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e negar-lhe provimento e, em sede de remessa necessária, manter os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos onze dias do mês de março de 2024.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 11 de março de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Terra Santa que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, proc. nº 0002111-33.2019.8.14.0128, ajuizada em desfavor de ODAIR JOSÉ FARIAS DE ALBUQUERQUE, julgou improcedente o pedido.

Em suas razões (id. 7079643), historia o apelante que ajuizou a ação ao norte mencionada em desfavor do apelado alegando em síntese, que ele, na qualidade de Prefeito de Terra Santa, procedeu a doação de bens públicos em desconformidade com as regras da Lei nº 8.666/93.

Frisa que o juiz de piso decretou medida liminar de indisponibilidade de bens e que após a apresentação da contestação, recebeu a petição inicial.

Diz que o recorrido argumentou sobre a ausência de má-fé de sua conduta, que a doação de bens públicos foi realizada e favor de entidades de cunho social e que houve a anulação da transferência dos bens.

Relata o recorrente que após o trâmite da ação, o juiz de origem julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que não houve dano ao erário, dada a anulação da doação.

Defende o apelante a existência de ato de improbidade administrativa, uma vez que a doação não observou a Lei nº 8.666/93.

Diz que em conformidade com o artigo 17, II, “a”, da normativa citada, a alienação de bens públicos na modalidade mencionada exige o interesse social e que o patrimônio sequer pertencia ao acervo municipal, pois era de titularidade da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário da Pesca.

Menciona jurisprudência em abono de sua tese.

Argumenta ainda o recorrente que o artigo 10, III, da Lei nº 8.429/92, prevê a existência de ato de improbidade administrativa na doação de bem público em desconformidade com as normas legais.

Afirma que a jurisprudência o Superior Tribunal de Justiça (STJ) se inclina no sentido de a devolução de bem doado indevidamente não afasta a tipificação.

Discorre, também, que a conduta do apelado importou em ofensa aos princípios administrativos, na forma do artigo 11 da Lei nº 8.429/92.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, condenando-se o apelado na prática de improbidade administrativa, na forma do artigo 10, III c/c o artigo 11, ambos da Lei nº 8.429/92

Recurso tempestivo (id. 7079644, pág. 3).

Foram opostas contrarrazões (id. 7079645), tendo o apelado sustentado a não configuração de ado de improbidade administrativa em razão da ausência de elemento subjetivo e ausência de dano ao erário.

Aduz que as doações estavam previstas para serem destinadas a entidades de caráter social e que após notificação do apelante, sobreveio a anulação da transferência dos bens.

Expõe que não há que se falar em desonestidade de sua parte, bem como a ausência de prejuízo ao erário, conforme julgado que cita.

Esclarece que o mesmo fato foi objeto de apuração em ação penal, sendo a denúncia rejeitada em decisão colegiada deste TJ/PA por atipicidade.

Ao final, postula o não provimento do recurso.

Recurso recebido no efeito devolutivo (id. 7112698, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 7358074, págs. 1/5, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a remessa necessária e o recurso de apelação interposto, passando a apreciá-los.

Com a ação intentada, postulou o representante do Ministério Público, ora apelante, a condenação de Odair José Farias de Albuquerque, ora apelado, por ato de improbidade administrativa, sob o fundamento de doação irregular de 30 (trinta) motores e 1 (uma) motocicleta destinada a uma colônia de pescadores em ano eleitoral.

A Lei nº 8.429/92, que trata da improbidade administrativa, explicitou o cânone do artigo 37, § 4º, da CR/88, teve como fundamento impor sanções aos agentes públicos incursos em atos de improbidade nos casos de enriquecimento ilícito, que causem prejuízo ao erário e que atentem contra os princípios administrativos.

De fato, o artigo 10, III, da Lei nº 8.429/92, é claro quanto à tipificação da conduta ímproba relativa à doação de bens públicos, quando prevê como conduta vedada “doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie".

No caso vertente, observa-se que o apelante instaurou o Inquérito Civil Público nº 000/2019-MP/PJTS, em 13/3/2019, com o objetivo de apurar a doação de 30 (trinta) motores de barco e 1 (uma) motocicleta nova para uma colônia de pescadores em período eleitoral e sem as formalidades legais (id. 7079628, págs. 2/4).

Após exame do acervo probatório, verifica-se que de fato o Município de Terra Santa procedeu a doação de 1 (uma) motocicleta Honda CG 160 Starr, ano 2018, Placa QEX-1644 e 30 (trinta) rabetas de motor estacionário 6,5ho, 2,300RPM à Colônia de Pescadores e Pescadoras Z-75 (pág. 1).

Todavia, conforme se extrai do Decreto nº 009/2019/PMTS, de 28/3/2019, sobreveio a anulação do Termo de Doação de Bens à referida Colônia (id. 7079634, pág. 6).

Assim, considerando-se que que não houve a efetivação da transferência do material, não descabe falar em prejuízo ao erário, de acordo com os termos do artigo 10, III, da Lei nº 8.429/92.

Por outro lado, é pacífico o entendimento no sentido de que o ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11 da Lei n° 8.429/1992 requer a demonstração de dolo, o qual, contudo, não necessita ser específico, sendo suficiente o dolo genérico.

O dolo que se exige, portanto, para a configuração da improbidade administrativa é a simples vontade consciente de aderir à conduta, produzindo os resultados vedados pela norma jurídica – ou, ainda, a simples anuência aos resultados contrários ao Direito quando o agente público ou privado deveria saber que a conduta praticada a eles levaria –, sendo despiciendo perquirir acerca de finalidades específicas. (AgRg no REsp 1.539.929/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2/8/2016).

Na hipótese dos autos, com a revogação das doações, não se pode falar em prejuízo ao erário público, nem na infringência dos princípios norteadores da administração pública, principalmente da legalidade, moralidade e impessoalidade, por ausência de provas, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

Em sede de remessa necessária, CONFIRMO os termos da sentença.

É como o voto.

PROCEDA A SECRETARIA A RETIFICAÇÃO DOS ASSENTOS PARA QUE CONSTE QUE A VINDA DA SENTENÇA A ESTE SODALÍCIO SE DEU TAMBÉM POR REMESSA NECESSÁRIA.

Belém, PA, 11 de MARÇO de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 12/03/2024